Tribunal: TJMT
Processo: 0065731-33.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S. A.
AGRAVADO(S):
RENATO FELICIANO DE DEUS NERY
MOISES PRADO DOS SANTOS E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 65731/2018
Data de Julgamento: 18-12-2019

RELATORA: EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EXTINÇÃO DE PROCESSO DE EXECUÇAO – ACORDO ENTRE AS PARTES – CONTRATO DE RISCO – ACORDO FEITO POSTERIORMENTE – PRETENSÃO DE MANUTENÇAO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA EXECUÇAO – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO ALEATÓRIO – AÇÃO ESPECÍFICA – CARENCIA DE INTERESSE RECURSAL. – RECURSO NÃO CONHECIDO. Relatora Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS. Redator Designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
(1) – A rigor do artigo 22 da Lei 8.906/94, o advogado faz jus a honorários convencionados, os de sucumbência e os arbitrados.
(2) – O advogado, mesmo destituído, faz jus à percepção dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados dentro dos autos até a data de sua saída mesmo em se tratando de contrato de risco.
(3) – O advogado que, apoiado em contrato de risco, ajuíza ação de execução e, posteriormente é destituído, não faz jus aos honorários que foram fixados na inicial do processo de execução. Trata-se de um arbitramento provisório e que está a depender de fatos futuros e incertos. Insucesso do processo de execução motivado por vários fatores que poderão ser alegados pelo devedor em sede de embargos do devedor e até a prescrição intercorrente.
(4) – Desta forma, tendo o credor, através do novo advogado constituído, elaborado acordo com a parte devedora e extinta a obrigação por um valor inferior, em se tratando de direito disponível, não há como prevalecer àqueles honorários inicialmente fixados dados a sua provisoriedade.
(5) – Assim, o advogado destituído não pode, em face do caráter precário da fixação inicial no processo de execução, pretender que o credor lhe pague este montante. E, se em desacordo com a transação feita em relação aos honorários, somente pode ser cobrado o que entende devido em ação de arbitramento de honorários.
(6) – Por tais aspectos, falece de interesse recursal dentro do processo de execução, devendo o recurso aviado não ser conhecido.

AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S. A.
AGRAVADO(S):
RENATO FELICIANO DE DEUS NERY
MOISES PRADO DOS SANTOS E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por BANCO BRADESCO S. A., em razão de decisão que DEU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Execução de n. 2336-56.2012.8.11.0007, código n. 100918, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S. A. em desfavor de MOISÉS PRADO DOS SANTOS E OUTROS, HOMOLOGOU o acordo realizado entre os litigantes que fixou a verba honorária da presente lide em R$ 21.283,35 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos), sendo que o Magistrado fixou o percentual de 50% para o patrono Apelante e 50% para os novos advogados constituído nos autos, extinguindo o processo nos termos do Art. 487, III do CPC.
O Apelo foi provido para concluir que os honorários já fixados em favor do patrono que ajuizou a demanda, com decisão transitada em julgado, não podem ser negociados pelos patronos que o sucederem no transcorrer do processo, sendo exclusivos do primeiro.
E ainda, em razão do contido no Art. 85, § 11 do CPC, a verba honorária foi majorada de 10% para o novo patamar de 11% sobre o valor da execução, em favor do Advogado Renato Feliciano de Deus Nery, a ser suportado pelo Banco Apelante.
A parte Recorrente sustenta que: 1) o julgamento não pode ser realizado monocraticamente, necessitando do julgamento colegiado, uma vez que se encontra em manifesta desarmonia com o entendimento pacificado pelo STJ; 2) é impossível que um advogado destituído busque o recebimento de honorários nos mesmos autos em que deixou de atuar na defesa do antigo cliente, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma; 3) inexistem honorários advocatícios definitivos arbitrados em favor do Agravado, sendo que os honorários provisórios fixados em processo executivo não subsistem diante da celebração de um acordo; 4) o último advogado constituído nos autos possui legitimidade para negociar os honorários sucumbenciais; 5) é impossível a existência de duas verbas honorárias no mesmo processo, ressaltando que tal fato ocorre ao conceder ao advogado destituído o percentual arbitrado no despacho inicial do feito executivo e não declarar insubsistente a verba honorária arbitrada em favor dos novos patronos em sede de transação; 6) os honorários não são devidos pelo Banco, mas sim pela parte contrária, que é a Executada nos autos; 7) as matérias elencadas devem ser prequestionadas.
Foram apresentadas as contrarrazões de fls. 30/61, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Analisando os autos, verifica-se que o Banco Recorrente assevera que a matéria não pode ser decidida monocraticamente, bem como que as matérias elencadas devem ser prequestionadas.
Pois bem. Em relação a impossibilidade de julgamento monocrático, tal alegação resta suprimida nesta oportunidade, uma vez que o presente Agravo Interno tem por finalidade o julgamento colegiado, motivo pelo qual não há falar em nulidade sem qualquer prejuízo para as partes.
Note-se que a súmula n. 568 do STJ autoriza o julgamento monocrático quando houver entendimento dominante sobre o tema, nos seguintes termos:
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. – negritei.

E ainda, restou cabalmente demonstrado que a matéria já foi amplamente debatida no momento do julgamento da Apelação n. 105508/2017 por esta Segunda Câmara Cível de Direito Privado, o que possibilitou o julgamento monocrático, respaldado ainda pela jurisprudência firmada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em caso semelhante.
Dessa forma, não há falar em nulidade do julgamento monocrático.
Em continuação, assevera o Banco que é impossível que um advogado destituído busque o recebimento de honorários nos mesmos autos em que deixou de atuar na defesa do antigo cliente, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma.
Ocorre que tal matéria foi amplamente debatida pela Câmara julgadora, resultando no entendimento de que é possível o recurso para discussão sobre os honorários fixados na lide, uma vez que “embora não mais residindo nos autos como patrono da instituição financeira, detém o mesmo interesse e legitimidade para recorrer já que o que está em jogo é o recebimento dos honorários que, segundo alegado, capado pela instituição financeira, já que o caso não é de arbitramento e sim de verificar se os honorários já arbitrados inicialmente pertencem ou não ao advogado substituído/destituído” – fl. 491 do RAC 22380/2018, que menciona o posicionamento desta 2a Câmara Cível exposto no julgamento do RAC 105508/2017, de relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho.
Ou seja, restou definido que o patrono destituído pode buscar o recebimento dos honorários nos mesmos autos, conforme arestos:
“AGRAVO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DE PARTE – Inocorrência – Recurso promovido por advogado, visando a ver reconhecida a possibilidade de execução de verba sucumbencial – Sucumbência que se constitui direito autônomo do advogado, configurado sua legitimidade para recorrer, como terceiro interessado – Preliminar afastada. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Arbitramento de verba sucumbencial na sentença condenatória – Advogado que representou a executada, opôs exceção de pré-executividade e embargos à execução que foram acolhidos por sentença – Apelação interposta pelo exequente, respondido pelo mesmo advogado – Acordo das partes importando desistência da apelação, com revogação do mandato conferido ao mesmo advogado e constituição de outro – Acordo firmado sem aquiescência do advogado, que foi destituído – Ajuste ineficaz sobre o direito do advogado aos honorários sucumbenciais – Inteligência e aplicação dos artigos 85 do CPC e 24 do Estatuto da Advocacia – Possibilidade de execução nos próprios autos, posto desnecessária o ajuizamento de ação autônoma – Precedentes – Recurso provido para determinar a reserva do numerário equivalente à verba honorária fixada pela sentença corrigida, para o levantamento do respectivo valor no momento próprio, nos autos da execução. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2159973-64.2017.8.26.0000; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento: 03/05/2018; Data de Registro: 03/05/2018) – destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ADVOGADO DESTITUÍDO. POSSIBILIDADE DA RESERVA NOS MESMOS AUTOS. O artigo 22, §4o da Lei no 8906/94 possibilita ao profissional da advocacia requerer ao juízo a reserva dos honorários pactuados com seu cliente. Ainda que existente eventual discordância da parte autora quando ao percentual a ser reservado, poderá o procurador destituído pleitear a reserva do montante pactuado quando da contratação. Os valores permanecerão reservados até que dirimida a controvérsia em outra demanda, podendo inclusive ser liberado em favor dos autores, caso acolhida a tese de abusividade do percentual acordado. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS, Agravo de Instrumento No 70073693392, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 27/03/2018) – destaquei.

Assim, não há falar em modificação da decisão recorrida que possibilitou a cobrança dos honorários nos mesmos autos em que houve a destituição do patrono.
Em seu recurso, o Banco Agravante assevera que inexistem honorários advocatícios definitivos arbitrados em favor do Agravado, sendo que os honorários provisórios fixados em processo executivo não subsistem diante da celebração de um acordo.
Entretanto, como se verifica na decisão recorrida, a decisão que recebeu a execução e fixou honorários advocatícios não foi atacada, permanecendo hígida, motivo pelo qual ocorreu a preclusão em relação a sua discussão, incidindo a coisa julgada no caso em tela, não podendo mais ser modificada.
Embora a Instituição Financeira alegue que tal fixação é transitória, tal assertiva somente é correta se houver a improcedência da demanda executiva, o que não é o caso em tela, devendo os honorários serem mantidos na forma como fixados, inexistindo legitimidade dos patronos que não atuavam na causa naquele momento para negociar tais valores.
Note-se que o causídico que ajuizou a demanda é o titular do direito aos honorários fixados no recebimento do processo executivo, uma vez que o labor já foi prestado naquele momento.
Sobre a assertiva de que é impossível a existência de duas verbas honorárias no mesmo processo, ressaltando que tal fato ocorre ao conceder ao advogado destituído o percentual arbitrado no despacho inicial do feito executivo e não declarar insubsistente a verba honorária arbitrada em favor dos novos patronos em sede de transação, tenho que razão não assiste ao Banco Recorrente.
O que se constata é que os patronos atuantes no feito não participaram do início do processo, motivo pelo qual, no momento da fixação dos honorários do processo executivo, o único titular do direito ao recebimento era o Apelado.
A Instituição Financeira assevera que os honorários não são devidos pelo Banco, mas sim pela parte contrária, que é a Executada nos autos.
Entretanto, o cerne da discussão travada nos autos é exatamente esta, sendo que o fato de ter o patrono sido destituído pelo Banco, imotivadamente, sem o recebimento dos honorários relacionados ao labor prestado é o fato gerador do dever de adimplir com a verba, e não o acordo que foi aceito pela parte Executada nos termos delineados pelo Banco.
Por fim, assevera a Instituição Financeira que as matérias elencadas devem ser prequestionadas para fins de admissibilidade dos recursos para Instâncias Superiores.
Em relação ao prequestionamento das matérias para fins de exaurimento de instância, é pacífico que cabe a parte prequestionar a matéria e não o órgão julgador, que deve fundamentar sua decisão, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais elencados no recurso, conforme aresto:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO –– LAUDO MÉDICO PERICIAL JUDICIAL (AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO) – SUFICIÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3o §1o II/Lei 6.194/74/MP 451/08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO – INADIMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO.[...] A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, Ap 773/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018) – destaquei.

Assim, não se exige a citação específica de cada dispositivo legal mencionado, mas sim dos fundamentos que levaram a conclusão adotada.
Desse modo, a parte Agravante busca rediscutir matéria já decidida e pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça sem nenhum argumento para tanto, não apresentando qualquer fundamentação para modificação do julgado.
Ou seja, as teses já foram devidamente analisadas e ante a inexistência de elementos capazes de modificar a decisão objurgada, esta há que ser mantida, conforme aresto:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO – BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ – IMPOSSIBILIDADE – ART. 13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO. O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma. [...]” (TJMT, AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) – destaquei.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o simples desprovimento unânime do Agravo Interno não é capaz de aplicar automaticamente a multa prevista no Art. 1.021, § 4o do CPC, exigindo que a improcedência ou a inadmissibilidade seja manifesta ou qualificada, conforme aresto:
"[...] a improcedência ou inadmissibilidade reveladora da multa recursal prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 deve ser ade natureza manifesta, qualificada, e não a que decorre simplesmente do não conhecimento ou não provimento do recurso, ainda que unânime'[...]".(AgInt no AREsp 1072678/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 17/11/2017) – destaquei.

Ante o exposto, não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

VOTO
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)
Lembro-me perfeitamente que esse entendimento começou neste sodalício, quando o Desembargador João Ferreira Filho anotou da imutabilidade dos honorários fixados na execução, votei em sentido contrário, pedi vista dos autos e depois fiz outro voto acompanhando no mesmo sentido.
Posteriormente o Desembargador João Ferreira Filho voltou atrás no seu posicionamento e entendeu que a questão só poderia ser tratada através de processo de conhecimento, por ação de arbitramento de honorários, esta situação foi submetida à Técnica de Julgamento do art. 942 CPC e ficou definido que somente através de ação própria é que o Dr. Renato Feliciano poderia cobrar os honorários.
Como houve divergência e mudança de entendimento nesta Segunda Câmara de Direito Privado, peço vista dos autos para fazer uma análise desta situação deste Agravo Regimental.

VOTO
EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)
Aguardo o pedido de vista.

EM 13 DE NOVEMBRO DE 2019:
ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2o VOGAL, APÓS A RELATORA DESPROVER O RECURSO. O 1o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Egrégia Câmara:
Esta questão é tormentosa aqui neste sodalício mato-grossense. Inclusive a primeira decisão a respeito desta situação é de minha relatoria e apresentada pela eminente Desembargadora no bojo de seu voto que considerou que os honorários fixados na execução são imutáveis em relação ao patrono que distribui a ação, eis que transitou em julgado. (Recurso de Apelação Cível número 105508/2017) que, inclusive, foi alvo de inúmeras matérias na mídia sob este novo posicionamento a respeito dos honorários arbitrados no processo de execução e sua intocabilidade quando o advogado é destituído em sede de contrato risco.
Aliás, deve ser frisado que, naquela oportunidade, meu posicionamento era contrário. Entretanto, engajei nos pronunciamentos dos eminentes Desembargadores João Ferreira Filho e Maria Helena Gargaglione Povoas para entender sobre a imutabilidade dos honorários arbitrados inicialmente no processo de execução.
E, com todas as vênias ao entendimento da eminente Desembargadora Relatora, ouso divergir do seu posicionamento e, nesta oportunidade, penitencio pelo meu equivocado entendimento e entendo que estou fazendo a necessária correção.
Eminentes pares:
Assim prescreve o artigo 22 da Lei 8.906/94 – ‘A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito dos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
Neste contexto temos que no processo de execução não existe sucumbência e, de outro lado, não reside qualquer convenção a respeito desta verba formalizada entre as partes, restando desta forma tão somente a situação de arbitramento judicial.
Por outro lado, temos que o arbitramento dos honorários no processo de execução, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito já que não houve o pagamento imediato que ensejasse sua redução para 5% (cinco por cento) é de caráter efêmero.
Isto porque depende se situações futuras e incertas, a exemplo, uma possibilidade de a execução ser nula, a possibilidade de os embargos serem conhecidos, a possibilidade de discussão em relação ao montante apurado na planilha de cálculo e, nesta toada, também enseja a possibilidade de as partes entabularem acordo.
E é justamente esta possibilidade de que as partes podem transacionar no processo, como prescrito no artigo 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.
E é justamente o poder de transação entre as partes é que faz anotar que, para definir o percentual dos honorários devidos, deve ser pelo valor da execução. E o valor do débito, consignado no despacho inicial, passa a ser justamente o valor da transação, no caso em comento, R$ 212.833,50 (duzentos e doze mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), mais 10% (dez por cento) de honorários, conforme o estipulado às fls. 89/90 que, a seguir, mereceu homologação por parte do juiz de piso (fls.96).
Por este prisma, vendo a situação nos seus múltiplos e variados aspectos, não há o que se falar que o valor da execução foi o trazido na inicial. De caráter efêmero aquele valor que pode ser modificado, como de fato aconteceu pela transação, temos que o valor definitivo é justamente o que restou acordado entre as partes para fim nesta demanda.
Não se pode olvidar que se tratou de um contrato de risco e, portanto de cunho aleatório. Aleatório é o contrato que prestação deixa de existir em virtude de um acontecimento futuro e incerto.
Portanto, consiste num contrato bilateral aleatório, em que o contratante assume o risco de as coisas futuras não a virem a existir, como no caso de provimento de embargos do devedor e, neste contexto, a dívida desaparecer ou modificar o valor para menos, diminuindo a quantidade, como ocorreu no caso em apreço, a rigor do direito impostergável do credor transacionar e estipular o valor do crédito a ser cobrado e exigido no processo de execução. De muito valor este aspecto para anotar que o resultado do sucesso da demanda, no que tange ao valor a receber, se apresentava, quando da propositura da ação, de um valor aleatório e só se confirmou o credito através do valor consignado no acordo.
Desse modo não há como amparar a pretensão do advogado destituído (contrato de risco) dizer que o valor da execução constante da petição inicial é imutável já que, como estabelecido linhas acima, dependem de fatos futuros e incertos. Não se pode esquecer, por outro lado, que o direito de recebimento de honorários advocatícios, em se tratando de contrato de risco, dependendo de fatos futuros e incertos, somente é adquirido com a ocorrência do sucesso da demanda.
Vislumbra-se que, no caso em apreço, depois de destituído, o sucesso da demanda foi parcial, isto é, em relação ao acordo celebrado entre as partes, no valor acima e, frise-se, 50% dos honorários, por convenção das partes, é do apelante.
Desta forma, dependendo de fato futuro e incerto no tocante ao valor do crédito constante do titulo executado, com até possibilidade de insucesso, caso interpostos embargos e estes acolhidos, possibilidade de redução do valor da execução, possibilidade de transação entre as partes, não vejo outra saída senão em admitir que àqueles honorários fixados na execução sejam de natureza provisória, não ensejando, portanto, ante a natureza do contrato de risco, dizer que tal verba intocável em relação ao advogado que subscreveu a inicial e, mais tarde, foi substituído.
Como bem salientou o Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO: ‘não de cuida de honorários de sucumbência, mas caso sim de honorários pelos serviços que o advogado prestou ao cliente, com o que o fato de não estar concluído aquele processo não tem repercussão sobre pedido. São duas coisas distintas, uma verba decorre da sucumbência, que pertence ao advogado, outra verba contratada pelo cliente e por ele devida em razão dos serviços advocatícios. (Recurso Especial número 782.873-ES).
Neste porte temos: sucumbência não é contrato inexiste. O valor dado à execução tem cunho provisório, como já tratado acima, dependendo de uma série de situações, inclusive o risco de a execução ser anulada. Transcende, desta forma, que o valor da execução não é a constante do titulo inicial e sim, dependendo de situações futuras e incertas do contrato de risco, o que efetivamente o devedor pagou ao credor. Isto é sucesso parcial obtido no feito o credor através do advogado substituto do apelante.
Noutra toada, é certo que, nos contratos de prestação de serviços ‘ad exitum’, a vitória processual constitui uma condição suspensiva, como prescrito no artigo 125 do Código Civil, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda e, no caso em apreço, após sua substituição, o sucesso foi parcial já que o acordo foi celebrado com valores inferiores ao constante do pedido inicial constante do processo de execução.
O STF bem definiu esta questão:
‘Constitui condição suspensiva (CC 199-I) a cláusula contratual que subordina a percepção de honorários pelo advogado à vitória da causa. (STF, 1a Turma, RE 83942, Relator Ministro CUNHA PEIXOTO, às notas do Código de Processo Civil Anotado, 44a Edição, página 1.189).
Deve ser anotado, ainda, que o § 4o, do artigo 24, da Lei 8.906/94 estipula que o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária salvo sua aquiescência do profissional, não prejudica os honorários quer os convencionados, quer os contidos na sentença. Não é o caso, aqui típico caso de contrato de risco.
Com tais aspectos, embora em uma única situação pretérita tenha manifestado contrário (RAC 105508/2017) e cuja ementa foi registrada na decisão solitária da eminente Desembargadora Relatora, não vejo como manter os honorários fixados inicialmente na inicial já que a questão é de arbitramento.
E como arbitramento, dependendo da formação do contraditório e da ampla defesa, cânones constitucionais, somente através da ação própria, isto é, ação de arbitramento de honorários, aliás, já utilizada inúmeras vezes pelo advogado RENATO NERY que aqui figura como apelante sem sequer fazer parte da demanda.
Assim, não encaixando a hipótese em questão em nenhum caso pertinente ao arbitramento de honorários dentro dos próprios autos, seguindo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça –‘se, antes de ultimado o processo, revogar a procuração, estará sujeito ao pagamento dos honorários, na proporção dos serviços prestados, conforme for apurado em ação própria, por arbitramento’. EDcl – REsp 186.098-SP, 3a Turma, Relator Ministro AI PARGENDLER).
No mesmo sentido a 4a. Turma do STJ quando do julgamento do REsp 402578-MT, há orientação no sentido de que havendo revogação do mandato, ou seja, rompido o contrato de prestação de serviços profissionais do advogado ‘não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado ao final e por conta do devedor na execução, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços’ (Relator Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR).
E, ainda mais:
“RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE RISCO. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência (contrato de risco), é lícito ao advogado que tem seu mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento, contra seu cliente, para receber honorários proporcionalmente à sua atuação. (STJ – 3a T. – REsp 911.441/RS – Rel. Min. Humberto Gomes de Barros – j. em 18/10/2007 – DJ 31/10/2007)’.
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 1021, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/ STJ. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MANDATO REVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. Não se conhece de agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1021, § 1o, do CPC/2015). Aplicação da Súmula 182/STJ. 2. “Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente” (AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015)’.
Por tais aspectos, divisando que a questão somente pode ser tratada dentro de uma ação própria de arbitramento de honorários, NÃO CONHEÇO DO RECURSO AVIADO.
É como voto.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)
Apenas uma explicação para o Desembargador Mário Kono de Oliveira, entendi que até aquele momento que o advogado foi destituído fazia jus, agora para cobrar estou de pleno acordo que seria em ação própria.

EXMO. SR. DES. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)
No acordo entre as partes, eles simplesmente extirparam os honorários do advogado?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)
Entendo que a questão só pode ser tratada se a parte fez acordo por mais ou por menos é indispensável, têm que entrar com ação própria esse é o meu posicionamento. A Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas entendeu em sentido contrário.

VOTO
EXMO. SR. DES. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)
Acredito e sempre acreditei que os honorários, têm o caráter remuneratório, é pactuado pelo contratante com o advogado, ou você faz um contrato estipulando os valores ou percentagem, podendo ser até em razão do sucesso da causa, para que haja uma modificação disto que é também um contrato bilateral, não pode através de um contrato entre este que o contratou e terceiro devedor simplesmente decidir sobre os vencimentos daquele que não está fazendo parte. Afinal, o advogado realizou um trabalho, o nome dele está lá, é um profissional e tem direito a sua remuneração.
Quanto ao valor a ser arbitrado, se é até o trabalho realizado é algo a ser discutido, mas jamais pode, preservando-se a boa-fé e a moral, não ser excluído dos acordos entabulados os proventos honorários do advogado e no presente caso tinha sido excluído.
Peço vênia ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho e acompanho a Relatora.

VOTO
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL)
Senhor Presidente:
Esse problema realmente começou com a divergência entre eu e a Desembargadora Maria Helena G. Póvoas lá atrás em uma proposta deste advogado de Sinop que veio aqui neste Tribunal de Justiça pedir esta prestação jurisdicional nesses termos, e aí houve um avanço, um recuo, uma mudança de posição.
O STJ introduziu mais um complicador na questão. Vou ler um texto sobre esse tema: A 3a Turma do STJ julgou terça- feira dia 10/12/2019, caso envolvendo honorários de sucumbência para escritório de advocacia que patrocinava interesse da exequente e teve o mandato revogado no curso da ação. A 3a Turma do STJ decidiu que não é necessário ajuizamento de ação autônoma para arbitramento de honorários sucumbenciais, sendo possível a execução da verba nos próprios autos da demanda extinta por sentença homologatória a qual não dispõem sobre honorários.
Exatamente igual ao presente caso. No caso como o acordo homologado não dispõem sobre a verba honorária, o escritório de São Paulo pediu no bojo da própria execução o pagamento da verba que teria direito, aquela fixada no início. O magistrado de 1o Grau indeferiu o pleito, ao argumento de que o mandato teria sido revogado, devendo ser requerido ação autônoma, essa de arbitramento. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
Em sessão de Setembro, o Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva negou provimento ao recurso da banca, sob o fundamento de que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório, pois podem ser majorados, reduzidos e até excluídos, de modo que não haveria título hábil a subsidiar a execução da verba nos próprios autos. Na ocasião o Ministro Marco Aurélio Bellize pediu vista dos autos.
Ao apresentar o voto vista o Ministro Marco Aurélio Bellize destacou as particularidades do caso, como o fato ter o mandato dos advogados terem sido revogados no dia anterior à petição do acordo e de que a sentença homologatória não deliberou sobre a verba honorária sucumbencial porque dela não cogitou a transação alcançada pelas partes.
Interpretando o CPC/2015 o Ministro Marco Aurélio Bellize consignou que a legislação de regência prevê apenas a majoração dos honorários fixados na decisão que recebe a ação de execução, não havendo previsão legal para que a aludida verba seja reduzida, salvo no caso de pagamento do débito no prazo de 03 dias, exceção essa que não se concretizou no caso.
Diz o Ministro Marco Aurélio Bellize: Portanto como os honorários foram fixados pelo magistrado a quo em 10% sobre o valor do débito, o mínimo que os patronos da exequente receberiam seria esse valor, já que a dívida não foi adimplida no prazo de 03 dias. De modo que com a mais respeitosa vênia é possível sim a postulação dos honorários advocatícios na própria ação de execução Está aqui o posicionamento recentíssimo do STJ.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)
Mas como é que ficamos se esses honorários são fixados, contrato de risco, há um embargo à execução e esse embargos são conhecidos e providos e desaparece a execução? Então não tem mais honorário, então é um contrato aleatório, futuro e incerto, então só cabe o arbitramento, como que vamos fazer?

VOTO
EXMO. SR. DES. JOÃO FERRERIA FILHO (3o VOGAL)
Desembargador Sebastião de Moraes Filho, entendi assim, pelas razões que constam naquele voto meu lá atrás, entendi que tinha que haver o arbitramento, inclusive o advogado no caso aqui, assumiu a tribuna e declarou que estava promovendo as ações de ajuizamento.
Agora em razão desse problema, como ainda é possível essa discussão, esse julgamento foi por maioria, mantenho o meu entendimento e acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

VOTO
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL)
De acordo com o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (1o Vogal convocado), DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o Vogal convocado) e DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, VENCIDOS A RELATORA E O 1o VOGAL DESPROVERAM O RECURSO. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA FORAM CONVOCADOS OS EXMOS. SRS. DES. JOÃO FERREIRA FILHO E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS PARA COMPLETAREM QUÓRUM PARA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 942 DO CPC.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - REDATOR DESIGNADO